Tribunal: STF
Processo: ARE 1483748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADES DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO REDIMENSIONADO. PARÂMETROS DO STJ.



    I - Nulidade do feito pela violação ao sistema acusatório (art. 212, CPP) não constatada. Ausência de impugnação tempestiva e demonstração de prejuízo ao acusado. Outrossim, inexiste vedação ao Juiz, que preside a audiência, de formular perguntas às testemunhas. O tema é pacificado nos Tribunais Superiores.



    II - Rejeitadas as teses de nulidade processual em razão da não condução do preso à audiência de custódia, da não observância do art. 23, da Resolução nº 474/2022- CNJ, e da não identificação dos policiais que supostamente torturam o acusado. As supostas nulidades ocorridas durante a fase investigatória não possuem condão de contaminar a ação penal, conforme entendimento pacífico do STJ.



    III - Inocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de apresentação de requisitos complementares à perícia da arma de fogo, ante a preclusão e ausência de prejuízo, já que a lesividade da arma é presumida.



    IV - Violação de domicílio não constatada. Réu preso em via pública, tendo a arma de fogo sido localizada dentro de seu veículo, em compartimento secreto. Eventual abuso por parte dos agentes públicos que participaram da diligência, posteriormente à consumação do delito (apreensão da arma de fogo), pode justificar apuração dos fatos por parte da Corregedoria de Polícia, mas de forma alguma desnatura o delito praticado pelo acusado, que portava irregular e ilegalmente uma pistola .9mm, municiada, e um carregador de mesmo calibre.



    V - A tese de que o réu teria sido torturado em sua residência também não vinga, não sendo crível que todos os agentes públicos ouvidos neste feito - no que se incluem os policiais e o médico da Prefeitura Municipal de Imbé/RS, responsável pelo atendimento do acusado após sua prisão - teriam mentido em juízo para legitimar uma operação eivada de ilegalidade.



    VI - Apenamento. Fundamentos idôneos para exasperar a pena-base pela negativação das vetoriais da culpabilidade (réu foragido) e das circunstâncias do crime (munições sobressalente). Quantum de aumento redimensionado, observada a fração de 1/6 (STJ).



    VII - Descabida a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, do CP), em razão da quantidade de pena fixada e por não se mostrar a medida como adequada, tampouco socialmente recomendável, haja vista a reincidência do réu e sua condição de foragido à época dos fatos.



    VIII - O Juiz da fase de conhecimento somente deverá dispor sobre a detração caso ela tenha ingerência na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    IX - Inviável a restituição do veículo apreendido, pois não comprovada sua legítima propriedade (arts. 120 e 121 do CPP, c/c o art. 91, II, do CP).



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente